Tribunal: STF
Processo: RE 527073
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Recomposição de 11,98% aos servidores públicos. 3. Limitação
   temporal. ADI 1.797. 4. Entendimento superado no julgamento da
   ADI 2.323. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.